Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-87.2014.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9893 - Do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA PENA. DESPROVIMENTO. 1. Em face do princípio da soberania dos veredictos, havendo provas antagônicas e o corpo de jurados elegeu uma tese, não cabe anulação do julgamento.2. Não cabe desclassificação neste momento processual, razão pela qual havendo prova da existência das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, estas devem permanecer incólumes.3. A alegação de excesso na fixação da pena-base não possui sustentáculo legal, diante da razoável e proporcional aplicação da reprimenda no presente caso.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0004067-87.2014.8.14.0022
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: MARCELO PANTOJA MIRANDA
ADVOGADO: DR. AMADEU PINHEIRO CORRÊA FILHO

APELANTE: JACOB RODRIGUES MIRANDA
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUZIANE MORAES DE OLIVEIRA
ADBOGADO: DR. FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO E OUTRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1.

Em face do princípio da soberania dos veredictos, havendo provas antagônicas e o corpo de jurados elegeu uma tese, não cabe anulação do julgamento.
2.

Não cabe desclassificação neste momento processual, razão pela qual havendo prova da existência das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, estas devem permanecer incólumes.
3.

A alegação de excesso na fixação da pena-base não possui sustentáculo legal, diante da razoável e proporcional aplicação da reprimenda no presente caso.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Igarapé-Miri, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelos Réus
MARCELO PANTOJA MIRANDA e JACOB RODRIGUES MIRANDA
contra a sentença que os condenou às penas de 22 (vinte e dois) anos e 21 (vinte e um) anos de reclusão, respectivamente, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que na noite do dia 17.08.2014, por volta de 19:00h, os réus ceifaram a vida de R. O. dos S., de 14 anos de idade, enquanto este jogava peteca com seus amigos, em via pública, com um tiro de arma de fogo disparado em sua cabeça, ao dispararem 3 vezes em direção às pessoas que estavam na rua, fugindo em seguida na motocicleta que ambos estavam, cuja motivação teria sido disputa entre gangues dos bairros. Por tais condutas os acusados foram incursos no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

O feito foi regularmente processado, e na sessão realizada no dia 21.09.2015, o Conselho de Sentença homenageou a tese de homicídio qualificado, sendo os Réus condenados a 22 (vinte e dois) anos e 21 (vinte e um) anos de reclusão, respectivamente, em regime inicialmente fechado.

Os Réus apelaram contra a sentença e apresentaram suas razões recursais às fls. 148/158, protestando pela cassação da decisão dos jurados por julgamento contrário às provas dos autos e, subsidiariamente, pela revisão da pena imposta, por excesso no arbitramento da reprimenda. Preliminarmente, pediram para recorrer em liberdade.

Constam contrarrazões às fls. 162/166 e 195/205.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido às fls. 184.

Às fls. 211/214, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Os Réus interpuseram recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento efetuado pelo Conselho de Sentença, pois entendem que o julgamento foi totalmente contrário às provas dos autos.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal, sendo autorizada a relativização dessa soberania quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

In casu
, o recurso foi admitido sob o fundamento de julgamento contrário às provas dos autos, e verifica-se que o questionamento dirige-se às provas acusatórias tentando desacreditar os depoimentos da testemunhas por terem parentesco com a vítima, e reforçar os depoimentos das testemunhas de defesa, que afirmaram que os Réus estavam em outro local no dia e hora do fato, e por isso não poderiam ter cometido o crime.

Ocorre que a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada quando a tese adotada
não possui qualquer respaldo nas provas dos autos
, e no presente caso, houve prova para respaldar a tese adotada, qual seja, de que os Réus foram os autores do homicídio.

Por mais que um júri técnico talvez pudesse decidir de forma diversa, foram produzidas provas testemunhais concordantes com a tese acusatória, senão vejamos:

Analisando o contexto fático-probatório constante no presente caso, consta que os Réus foram vistos chegando ao local do crime numa motocicleta e efetuaram 3 disparos de arma de fogo em direção às pessoas que estavam na rua, sendo que a vítima acabou recebendo um dos tiros na cabeça e foi a óbito.

Os parentes da vítima ouvidos em Juízo confirmaram terem visto os Réus no local e um deles atirando, assim como terceiros também teriam confirmado a autoria. Já testemunhas de defesa afirmaram em Juízo que estavam com os Réus em uma festa de aniversário no dia e hora do fato e, portanto, eles não poderiam ser os autores.

A defesa tenta desqualificar os depoimentos dos parentes da vítima afirmando que agiram por vingança ao acuarem os Réus, porém, não aponta qualquer dado concreto que provasse esses motivos, tornando o argumentos meras alegações.

Frise-se, foram ouvidas testemunhas que narraram a conduta delituosa tal qual a acusação apontou em Juízo, mesmo que comprometidas com o parentesco, e outras, que narraram a conduta em sentido diametralmente oposto, ou seja, de acordo com a versão do Réu, optando os jurados pela tese acusatória.

Desta forma, impossibilitada está esta E. Corte, diante das limitações legais impostas, de acolher o pleito recursal, pois o julgamento não foi totalmente contrário às provas dos autos.

O julgamento do Tribunal do Júri é soberano, portanto, se houve prova da tese adotada pelo Conselho de Sentença não cabe anulação, e no presente caso, ficou a versão do Réu com depoimentos totalmente favoráveis, contra testemunhos que se coadunam à acusação, justamente o adotado pelos Jurados; repito, se há testemunhos que dizem que a vítima recebeu disparos por ação dos Réus e outros de que não poderiam ser eles, não se pode anular o julgamento, pois houve provas antagônicas e uma tese foi adotada pelos Jurados, decisão essa não passível de anulação.

Assim, não existe embasamento qualquer que possa legitimar a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual foi pautado pela legalidade e razoabilidade.

Quanto às qualificadoras, se insere tal matéria em ponto exclusivo de avaliação pelo Conselho de Sentença, não cabendo pedido de desclassificação nessa fase processual, porque este Tribunal
ad quem
não pode reformar decisão meritória do Júri, mas no máximo anular o julgamento, o qual não foi o caso desses autos, já que havia prova de que os Réus agiram por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, até porque, segundo relatos havia uma rixa de gangues entre os bairros e eles chegaram simplesmente atirando, sem dar chance à vítima.

Quanto à
dosimetria da pena
, nada há que se retificar na sentença de fls. 131/132 em relação à
pena-base
nela arbitrada, posto que o crime praticado pelos Réus - homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do CP, possui pena variável entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, e eles receberam a reprimenda base no grau médio de 22 (vinte e dois) anos de reclusão (Marcelo) e 21 (vinte e um) anos (Jacob), em face da existência de circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade, circunstâncias, consequências, insculpidos no art. 59 do CP, e como favoráveis, a motivos, personalidade, antecedentes e conduta social, justificando a
pena-base
arbitrada, sendo que de outra forma não poderia valorar o magistrado.

Veja-se que não há como acatar o pedido recursal de redução da
pena-base
, para o mínimo legal, pois houve prevalência de circunstâncias negativas.

Pela súmula n.º 23 do TJPA basta a existência de um vetor negativo para justificar a reprimenda acima do mínimo legal, e a valoração de cada vetor é discricionária, podendo o magistrado considerar mais negativamente um vetor em detrimento de outro.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 5 de março de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator